Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu o cumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de acesso a ferramentas vinculadas a plataforma digital e afastou a exigibilidade da multa cominatória remanescente, determinando o desbloqueio de valores e extinguindo a execução.
2. Os apelantes sustentam a exigibilidade integral da multa, ao argumento de que o descumprimento anterior consolidou o valor máximo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a multa cominatória fixada no curso do cumprimento de sentença após o cumprimento superveniente da obrigação de fazer, sem prévia consolidação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando à punição por conduta pretérita.
5. A exigibilidade da astreinte depende da configuração do descumprimento durante sua vigência e da consolidação do valor como crédito exigível antes do cumprimento da obrigação.
6. O art. 537, §1o, do CPC autoriza a modificação ou exclusão da multa quando cessada a causa que a justificava, inclusive em razão do cumprimento da obrigação.
7. No caso, não houve consolidação do valor máximo da multa antes do cumprimento da obrigação, razão pela qual não subsiste base jurídica para sua cobrança posterior.
8. A exigência da multa após o adimplemento configuraria desvio de finalidade da astreinte e potencial enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não punitiva. 2. Não é exigível a multa remanescente quando a obrigação é cumprida antes da consolidação do crédito correspondente. 3. O cumprimento superveniente da obrigação autoriza a exclusão da astreinte, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.175.963/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2025, DJe 27.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1216696, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1409869, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 17.03.2022; TJDFT, Acórdão no 2073363, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.11.2025.